Tribunal: STF
Processo: RHC 169560
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. 
CRIMES ELEITORAIS – CONCURSO MATERIAL – AFASTAMENTO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Trigésima Oitava Zona Eleitoral de Goiás, no processo nº 443-56.2012.6.09.0038, condenou a recorrente a 8 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, no regime fechado, ante os crimes dos artigos 288 (formação de quadrilha) do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 12.850/2013; 299 (corrupção eleitoral) do Código Eleitoral; 11, inciso III (transporte irregular de eleitores), da Lei nº 6.091/1974.
     O Tribunal Regional Eleitoral reduziu a pena para 7 anos, 10 meses e 15 dias. Manteve os demais termos da sentença. Embargos de declaração não foram acolhidos. Determinou o início da execução provisória da pena, aludindo ao decidido pelo Supremo nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 43 e 44.
    O Tribunal Superior Eleitoral, no habeas corpus nº 0600458-32.2018.6.00.0000, indeferiu a ordem. 
    A recorrente sustenta haver ilegalidade, uma vez não reconhecida a absorção do crime de transporte irregular de eleitores pelo crime de corrupção eleitoral, afirmando idênticos os bens jurídicos tutelados – moralidade e lisura do pleito eleitoral. Diz que o afastamento do crime do artigo 11, inciso III, da Lei nº 6.091/1974 implicará a exclusão do crime de formação de quadrilha, no que ausente união de pessoas para cometimento de infrações indeterminadas. Sublinha a insubsistência dos fundamentos do ato que resultou na execução antecipada da pena.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução precoce da pena, o reconhecimento da consunção e o afastamento do crime de formação de quadrilha. No mérito, busca a confirmação das providências. 
    Consulta, em 17 de março de 2021, ao sítio do Tribunal Superior Eleitoral revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 3 de outubro de 2019. 
    2. Ante a notícia da preclusão maior do título condenatório, tem-se o prejuízo parcial do habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena. 
    Não vinga, sob o ângulo da relevância, o articulado relativamente à absorção do crime previsto na Lei nº 6.071/1974 pelo versado no artigo 299 do Código Eleitoral. Os tipos são diversos: o primeiro é revelado pelo fornecimento de transporte gratuito, em dias de eleição, a eleitores; o segundo, caracterizou-se em razão de colheita de informações pessoais de eleitor – nome, número do título, seção de votação, número do telefone celular, intenção de voto e posterior recolhimento do comprovante de votação, associada à promessa de dinheiro ou benefícios em troca do voto. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator